Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-09.2024.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001009-09.2024.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MILTON NETO DE SOUSA - CPF: 042.130.461-84 (RECORRIDO), VIVIANE VIEIRA MOTTA - CPF: 217.599.928-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia ante a ausência de complexidade da matéria.

Comprovada a demora excessiva e injustificada, por parte da concessionária, na instalação de nova ligação de energia elétrica, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega presença de empecilhos, inclusive gerados pela própria parte autora, para a conclusão da obra pretendida, bem como que cumpriu no prazo estabelecido.

A Recorrida requereu a manutenção da sentença.

Preliminar:

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA

No que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial, não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica a presente causa, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve demora excessiva para a realização do serviço solicitado pelo Autor.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifica-se nos autos que a parte Autora solicitou em janeiro de 2023, nova ligação de energia elétrica no seu imóvel rural situado em Alto da Boa Vista/MT. Contudo, a solicitação só foi cumprida em 24/02/2025, ou seja, mais de 02 anos da solicitação.

Assim, verifico que restou caracterizado demora excessiva no atendimento do pedido da parte Autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. DIREITO DO CONDUMIDOR. ENERGIA. EXCLUSÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA E TROCA DE MEDIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese em que o consumidor solicitou a instalação de novo medidor, o qual só foi atendido após 40 (quarenta) dias.

Comprovada a demora excessiva e injustificada, por parte da concessionária, na instalação de medidor de energia elétrica após a criação de nova unidade consumidora, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial.

Tal conduta extrapola os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1081944-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025